Tribunal: TJSP
Processo: 1531694-36.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Imóvel declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Decreto Estadual no 58.025, de 07/05/2012 – Implantação da Linha 6 -Laranja do Metrô – Posse exercida, pela executada-excipiente, sem "animus domini" – Impossibilidade de se exigir o tributo Municipal da ora apelada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Imóvel declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Decreto Estadual no 58.025, de 07/05/2012 – Implantação da Linha 6 -Laranja do Metrô – Posse exercida, pela executada-excipiente, sem "animus domini" – Impossibilidade de se exigir o tributo Municipal da ora apelada – Orientação do E. STJ e deste E. TJSP – Ausência, no caso, do intuito de exploração lucrativa, requisito necessário para a incidência da citada tese – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.